Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707313-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 152981730 do processo de referência) que, nos autos da execução fiscal movida pelo ora agravante em face de Faculdade Evangélica de Taguatinga Ltda. – ME (processo n. 0751052-42.2021.8.07.0016), indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica executada, nos seguintes termos: (...) Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. (...) Além disso, os endereços diligenciados pelos oficiais de justiça (IDs 114487004 e 123479302) não se referem ao mesmo registrado na ficha cadastral da empresa na Junta Comercial do DF (ID 126006308), o que afasta a presunção de dissolução irregular da empresa devedora alegada pelo exequente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Inobstante isso, determino a citação da empresa executada no endereço do sócio indicado na pág. 14 do ID 124834943. Inconformado, o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento (Id 56206966). Em razões recursais, diz ter requerido a citação da sociedade empresarial executada em endereço constante da base de dados da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, declarado pelo próprio contribuinte. Menciona certidão atestando não mais funcionar a sociedade empresarial executada no local por ela cadastrado perante os órgãos públicos. Realça não ter sido a Administração Tributária comunicada da alteração de endereço, nem ter a executada procedido ao cancelamento de suas atividades. Defende haver fortes indicativos de cessação de fato das atividades da sociedade empresária, sem que, paralelamente, o sócio-gerente haja providenciado a baixa regular de sua inscrição junto aos órgãos públicos competentes. Sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios com poderes de administração, uma vez verificada a dissolução irregular da empresa. Acresce terem os gerentes/administradores da sociedade empresarial devedora concorrido para a dissolução irregular de aludida sociedade. Alega ser tal fato suficiente para atribuir-lhes a condição de corresponsáveis tributários, nos termos do enunciado sumular 435 do STJ. Assinala demonstrarem as cópias do contrato social e da alteração social, anexadas aos autos de origem, que o sócio recorrido exercia os poderes de gerência/administração da sociedade empresarial devedora ao tempo em que ocorrida a dissolução irregular. Aduz que a atuação fraudulenta, dolosa e/ou com excesso de poderes por parte dos administradores da sociedade é presumida. Defende estar amparada nas exigências constantes do art. 135, III, do CTN a pretensão da Fazenda Pública de inclusão do nome do administrador no polo passivo da execução. Cita jurisprudência do c. STJ que entende abonar a sua tese. Ressalta ter sido firmada pela Corte Superior, em sede de recurso repetitivo representativo de controvérsia, a compreensão defendida pelo recorrente. Pede, ao final: Forte no exposto, o DISTRITO FEDERAL requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a inclusão dos sócios gerentes no passivo da execução fiscal. Ausente o preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Destaco não ter sido formulado requerimento liminar, seja para concessão de efeito suspensivo, seja para deferimento de antecipação da tutela recursal. Nestes termos, ADMITO o processamento do agravo de instrumento devidamente formalizado, o que faço em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Faculto à parte agravada apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora